Tribunal: TJPA
Processo: 0840972-89.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840972-89.2017.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DETRAN. BAIXA DO VEÍCULO IRRECUPERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE RECORTE DE CHASSI. O ART. 126 DO CTB PREVÊ QUE O PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO IRRECUPERÁVEL, OU DEFINITIVAMENTE DESMONTADO, DEVERÁ REQUERER A BAIXA DO REGISTRO, NO PRAZO E FORMA ESTABELECIDOS PELO CONTRAN. OBRIGAÇÃO QUE SE ESTENDE À COMPANHIA DE SEGURO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTEÇA.

1.

Na inicial, a companhia de seguros requereu a medida judicial para determinar ao DETRAN que proceda a baixa de veículo automotor, proveniente de contrato de seguro, que teve destruição total.

2.

O juízo de primeiro grau concedeu provimento ao pedido do autor, determinando ao DETRAN que realiza a baixa.

3.

O órgão fiscalizador apresentou recurso de Apelação, pugnando pela modificação da sentença, aduzindo a impossibilidade jurídica do pedido.

4.

No caso, o Art. 126 do CTB prevê a possibilidade de baixa do registro do veiculo, e ainda, prevê a obrigação que se repassa à companhia de seguros.

5.

Recurso conhecido e negado provimento, sentença mantida em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN-PA, contra a r. Sentença prolatada em id. 11682001, pelo MM. Juíz da 3ª Vara de Fazenda da Capital, Exmo. Sr. Dr. Lauro Alexandrino santos, que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo ora Apelado em desfavor do apelante (Processo nº 0870972-89.2017.8.14.0301), JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA.

Em síntese, a autora ajuizou Ação de Obrigação de Fazer aduzindo que celebrou contrato de seguro automotivo com o cliente e este se envolveu em um acidente, ocasionando um dano superior à 75% do valor de mercado ao veículo.

Sendo assim, a seguradora pagou a indenização devida ao segurado e obteve a propriedade do automóvel.

Discorreu que devido o extravio das placas e dos recortes do chassi do automóvel não tem conseguido obter a baixa do registro do veículo, portanto requereu a determinação judicial para que seja determinado ao DETRAN, a realização da transferência do veículo.

Em contestação, a autarquia de trânsito defende ser a parte autora ilegítima para requerer nos autos, tendo em vista que o veículo ainda consta no nome do antigo dono, bem como argumenta a ilegitimidade passiva do diretor do DETRAN para figurar como autoridade coatora e, no mérito, sustenta que não pode haver a baixa do veículo sem a entrega do chassi e das placas, em observância à resolução nº 11/98 do CONTRAN.

O ministério publico se posicionou pela procedência dos pedidos.

Sobreveio sentença, nos seguintes termos:

A partir do dia 1º de junho de 2022, revogando a Resolução nº 11/1998, entrou em vigor a Resolução CONTRAN nº 967, de 17/05/2022, que “estabelece critérios para a baixa do registro de veículos, bem como os prazos para efetivação”.

O art. 8º da mencionada Resolução 967/2022 assim dispõe:

“Art. 8º O requerimento de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há dez anos ou mais e que contar com vinte e cinco anos ou mais de fabricação, sem a apresentação do Certificado de Registro de Veículo (CRV), das placas de identificação, e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, conforme modelo estabelecido no Anexo II, assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por autenticidade.

Parágrafo único. No caso previsto no caput, a baixa definitiva do registro somente ocorrerá mediante o pagamento dos débitos vinculados ao veículo, obedecido o período prescricional.”

Note-se que a regulamentação em vigor admite a possibilidade de baixa do registro com fundamento na inexistência do CRV, das placas de identificação e do recorte do chassi, mediante termo de responsabilidade civil e criminal.

No presente caso, a parte autora, além de ter firmado declaração de extravio das placas e recorte de chassi datada de 17/10/2012, declinou, em recente manifestação, que o veículo se encontra em seu pátio, à disposição do Poder Público.

Outro requisito para que ocorra a baixa definitiva do registro é o pagamento dos débitos vinculados ao veículo.

Em consulta detalhada junto ao DETRAN-PA, para o veículo objeto do presente feito (Placa NSL0705/PA, RENAVAM

225792761, CHASSI

9BWDA05U9BT006879), contata-se que nada consta quanto a infrações, havendo informação apenas do IPVA no valor de R$ 15.757,08.

Essa situação, ao meu sentir, não configura obstáculo à baixa definitiva, sobretudo diante do disposto no art. 6º da Lei estadual nº 6.017, de 30/12/1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, segundo o qual “a Secretaria Executiva de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro”. Ademais, nos termos do art. 13 da mencionada lei, "o lançamento do imposto será efetuado pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda e poderá ser cobrado mediante acordo com o órgão responsável, conjuntamente com o licenciamento, registro, inscrição ou matrícula".

Por todas as razões acima delineadas,
rejeito
as preliminares suscitadas na contestação e
julgo procedente
a ação, determinando ao DETRAN/PA que proceda à baixa definitiva do registro do veículo identificado nos autos, de Placa NSL0705/PA, RENAVAM

225792761, CHASSI

9BWDA05U9BT006879.

Sem condenação em custas, ante a isenção legal (Lei estadual nº 8.328/2015, art. 40, I).

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado com base no IPCA-E a contar da data do ajuizamento da ação e juros de mora a contar da intimação (CPC, art. 85, § 3º, I).

Sentença que não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório (CPC, art. 496, § 3º, II).”

Inconformado, o DETRAN interpôs o presente recurso, aduzindo inicialmente que o proprietário do veículo não autorizou a baixa, e nem faz parte da ação, apontou ainda, que somente após a transferência de propriedade pode ser realizado a baixa por parte da empresa de seguros, observando-se os requisitos descritos no CTB e Resolução nº 11/1998-CONTRAN c/c a Resolução nº 661/2017-CONTRAN.

Assim pugnou pelo conhecimento e provimento ao recurso, para modificar a sentença de primeiro grau.

O apelado não apresentou contrarrazões.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito.

O ministério publico de segundo grau, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento e desprovimento ao recurso de Apelação.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

O apelante afirma a impossibilidade de proceder a baixa do registro do veículo, vez que estão ausentes os recortes do chassi, bem como, frisam a impossibilidade ante a ausência de requerimento do proprietário do automóvel.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu Art. 126, estabelece a possibilidade de o proprietário de veiculo irrecuperável proceder a baixa junto ao órgão de transito, e em seu paragrafo primeiro, o aludido artigo remete essa obrigação à empresa de seguros, conforme transcrevo:

“Art. 126.
O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran,
vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.
(Redação dada pela Lei nº 12.977, de 2014)

(Vigência)

§ 1º. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

(Incluído pela Lei nº 14.440, de 2022)

§ 2º A existência de débitos fiscais ou de multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo não impede a baixa do registro.

(Incluído pela Lei nº 14.440, de 2022)

Portanto, a irresignação do apelante, aduzindo ausência de previsão legal do pedido não merece prosperar.

Ademias, concluo que o paragrafo segundo do Art. 126 escabece que a presença de débitos fiscais ou multas não impedem a baixa do registro do veículo, possuindo a administração publica realizar a cobrança por meios próprios.

Corroborando com esse entendimento, cito a jurisprudência que caminha no mesmo sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DETRAN. BAIXA DO VEÍCULO IRRECUPERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE RECORTE DE CHASSI.O ART. 126 DO CTB PREVÊ QUE O PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO IRRECUPERÁVEL, OU DEFINITIVAMENTE DESMONTADO, DEVERÁ REQUERER A BAIXA DO REGISTRO, NO PRAZO E FORMA ESTABELECIDOS PELO CONTRAN. AINDA, O ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 11/98 DO CONTRAN PREVÊ QUE A BAIXA DO REGISTRO DE VEÍCULOS É OBRIGATÓRIA SEMPRE QUE O VEÍCULO FOR RETIRADO DE CIRCULAÇÃO.ESTA CORTE TEM ADMITIDO A SUPERAÇÃO DA RESOLUÇÃO, QUANDO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DESSA APRESENTAÇÃO. É O CASO DOS AUTOS.RECURSO PROVIDO.”

(TJ-RS - AC: 51804770220228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 23/08/2023, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2023)

DISPOSITIVO

Face o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/09/2024